Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRENTES. ART. 98, § 3o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que os embargantes são beneficiários da gratuidade da justiça, há que ser retificado o dispositivo do julgado, a fim de que incida, na condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
4. Embargos de declaração providos.